Tribunal: TJMT
Processo: 1002301-13.2020.8.11.0003
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002301-13.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POSITIVO TECNOLOGIA S.A. - CNPJ: 81.243.735/0001-48 (APELANTE), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO), ALENCAR LIBANO DE PAULA - CPF: 496.621.981-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – MULTA – PROCON – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – REQUERIDA A NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA MOTIVAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – LEGITIMIDADE DO PROCON PARA RECONHECIMENTO DA INFRAÇÃO E APLICAÇÃO DA MULTA – DECISÃO ADMINISTRATIVA REGULARMENTE MOTIVADA – SUBSIDIARIAMENTE – SOLICITADA A REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA – INVIABILIDADE – VALOR DA MULTA APLICADO COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO – ARTIGO 85, §11º, DO CPC – RECURSO DESPROVIDO.

1. Não há violação ao princípio da motivação, quando a decisão administrativa demonstra todos os motivos que ensejaram a aplicação da multa pelo órgão de defesa do consumidor.

2. A sanção (multa) aplicada deve ser suficiente para coibir a conduta lesiva por parte da empresa, ou seja, além de sua natureza sancionatória, deve desestimular, pelo menos sob o prisma econômico, a repetição da prática tida por ilegal, de modo que, em sendo observados esses critérios no caso concreto, não há falar em desproporcionalidade da penalidade cominada.

3. Nos termos do art. 85, §11º, do CPC, ao julgar o recurso, o Tribunal deve majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando-se em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, não ultrapassando o percentual máximo disposto nos §§ 2º e 3º, do art. 85, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por Positivo Tecnologia S.A. contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados nos embargos à execução fiscal manejados pela apelante em face do Município de Rondonópolis.

Em síntese, a empresa recorrente aduz que a decisão do processo administrativo, que lhe aplicou a multa pecuniária, foi elaborada de forma arbitrária, em inobservância aos princípios administrativos e ao que prevê o art. 50, inciso II, da Lei n° 9.784/99, visto que, para além de não haver correlação entre a conduta da recorrente com os dispositivos legais supostamente violados, a decisão não se encontra motivada e fundamentada.

Em outro viés, assinala que o valor fixado para a multa é desproporcional e fere o princípio do não-confisco, seja porque inexistiu dosimetria da pena, seja porque o montante fixado é quarenta vezes maior que o valor do produto e do suposto prejuízo ocasionado à consumidora.

Nessa linha, requer seja atribuído efeito suspensivo ao presente apelo e, ainda, seja dado provimento ao recurso para que seja declarada a nulidade do ato administrativo que aplicou a multa ou, subsidiariamente, seja reduzido o valor da sanção para o patamar mínimo legal, com a condenação do apelado aos ônus da sucumbência.

Intimado, o apelado apresentou contrarrazões, refutando as alegações da parte adversa e requerendo o desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou no sentido de inexistir interesse que justificasse sua atuação no caso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso de apelação.

Consoante relatado, tem-se em perspectiva recurso de apelação cível interposto por Positivo Informática S/A contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de embargos à execução fiscal proposta pela apelante em face do Município de Rondonópolis.

Após detida análise do caderno processual, verifica-se que o recurso não merece provimento.

É cediço que o PROCON é um órgão integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, criado pelo Decreto nº 2.181/97, possuindo competência para lavrar autos de infração visando à proteção dos interesses dos consumidores.

Com efeito, o referido Decreto estabelece, no inciso X do art. 3º c/c inciso III do art. 4º, que caberá ao PROCON, estadual ou municipal, no âmbito de sua competência, fiscalizar e aplicar as sanções administrativas previstas na Lei n. 8.078/90, não restando dúvidas, portanto, acerca de sua competência para aplicação de multas. De igual modo, a aplicação de sanções administrativas por infração ao Código de Defesa do Consumidor encontra respaldo no art. 56, inc. I e parágrafo único, do CDC:

Art. 56. As infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas:

I - multa;

(...)

Parágrafo único. As sanções previstas neste artigo serão aplicadas pela autoridade administrativa, no âmbito de sua atribuição, podendo ser aplicadas cumulativamente, inclusive por medida cautelar, antecedente ou incidente de procedimento administrativo.

Nessa esteira, por ser o PROCON o órgão competente para receber reclamações dos consumidores, instaurar processo administrativo e aplicar as punições previstas no ordenamento jurídico, consolidou-se o entendimento de que a atuação do Poder Judiciário sobre as decisões administrativas do PROCON se limita apenas ao exame de sua legalidade ou não.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. DECISÃO ADMINISTRATIVA. PROCON. IMPOSIÇÃO DE MULTA. ATO DISCRICIONÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE CONTROLE JURISDICIONAL DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE DA MULTA APLICADA. Inexiste ilegalidade da multa aplicada pelo PROCON à instituição bancária que infringe normas previstas no Código de Defesa do Consumidor. Pela prática considerada abusiva, cabem as penalidades descritas nos decretos federal e municipal. A conclusão do processo administrativo e a imposição da penalidade administrativa cabível decorre do mérito da Administração, que não pode ser controlado pelo Judiciário, a quem só compete o exame da legalidade do ato. Recurso conhecido, mas não provido.” (TJMG - AC: 10701120198398001 MG, Relator: Albergaria Costa, Câmaras Cíveis/3ª Câmara Cível, data de julgamento: 05/06/2014, DJe: 13/06/2014). (grifou-se)

No caso concreto, colhe-se da sentença a seguinte síntese do procedimento administrativo:

“(...)no que diz respeito ao caso em testilha, a parte autora afirma que a decisão administrativa carece da fundamentação necessária, não estando explícitos os critérios utilizados para aplicação da multa, razão pela qual requer seja reconhecida a nulidade do ato.

Ora, no que atine à Certidão de Dívida Ativa, é cediço que devem ser observados alguns requisitos para que seja considerada válida, ora essenciais, e ora sanáveis, sobretudo pelo intuito lógico de dispor acerca da natureza da cobrança e o seu exato valor, a fim de garantir ao devedor a plena ciência daquilo que está sendo cobrado para, então, exercer o seu direito de defesa. (...)

Com efeito, percebe-se que consta nas Certidões de Dívida Ativa, a origem, a natureza e o fundamento legal das dívidas – multas aplicadas com base no art. 56, inciso I do CDC -, assim como o número do Processo Administrativo, a saber: 0112.007.972-8/2012.

Logo, no que diz respeito ao título executivo em si, carente de qualquer nulidade.

Analisando o processo administrativo, observa-se que teve seu exórdio em decorrência de reclamação acerca de um vício no produto da reclamada, ora embargante e, embora ambas as partes tenham comparecido na audiência de conciliação, não houve proposta de acordo (ID n. 29238061, pág. 12).

A empresa embargante apresentou manifestação (ID n. 29238063, págs. 04/07) e, no que diz respeito à decisão administrativa, não se observa a falta de fundamentação de que alega ter ocorrido, já que a aplicação da multa se deu em razão do artigo 18, §1º do CDC, em decorrência de vício apresentado no produto da embargante e das intercorrências que dificultaram a solução do causídico pela parte reclamante, sendo sopesada a partir das circunstâncias agravantes previstas no artigo 26 do Decreto Federal n. 2.181/97.

Inconformada com a decisão, a embargante interpôs recurso administrativo, consoante ID n. 29238064, págs. 05/13, o qual fora conhecido e teve negado o provimento pela Junta Recursal (ID n. 29238065, págs. 09/15).

Logo, no que diz respeito à ausência de fundamentação da decisão administrativa, tal tese não merece guarida, já que, analisando-a, verifica-se que delimitou exatamente o objeto do processo, fundamentando a aplicação da multa em decorrência da conduta infringida pela parte autora, sendo a aplicação da multa legal, nos ditames do artigo 56 do CDC.

Importante salientar que, conquanto tenha eventualmente resolvido a questão administrativamente, após instaurada a reclamação, não enseja a absolvição da requerida da ilegalidade que praticou contra o consumidor e, ainda que atendida a reclamação, sua conduta lesiva ainda pode ser punida pelo órgão de defesa do consumidor.

Em sua peça exordial, aduz a embargante que não teria sido comprovado qualquer defeito em seu produto, sendo a multa aplicada de forma supostamente arbitrária pelo órgão, com base em meras alegações do reclamante.

Nesse norte, diante da presunção de veracidade e legalidade dos atos administrativos, o ônus de provar que não teria cometido as infrações imputadas recai integralmente à parte embargante, o que não ocorrera, limitando-se a alegações infundadas e superficiais, já que, pela análise minuciosa da referida decisão, não pude denotar qualquer irregularidade que importe em eventual ofensa ao direito do devido processo legal, sendo prolatada de forma plenamente técnica e fundamentada, com base nas apurações pelo órgão, o qual goza de presunção de veracidade e legalidade.

Aliás, assim como ressaltou a embargante em sua petição inicial, nos termos do artigo 12, §3º, inciso II, do CDC, o fabricante só não será responsabilizado se comprovar que não havia defeitos em seu produto. Desse modo, não caberia ao PROCON ou até mesmo do reclamante a comprovação de eventual vício no produto, mas sim a parte reclamada, não se desincumbindo de seu ônus probatório. (...)” (id. 80439527).

Pois bem.

Em relação à alegada nulidade do procedimento/ato administrativos, verifica-se que o referido procedimento que ensejou a aplicação da multa pelo PROCON foi realizado dentro dos trâmites legais, respeitando o contraditório e a ampla defesa, tendo a apelante sido intimada de todos os atos processuais ali praticados.

Assim, não se vislumbrando mácula no processo administrativo, não compete ao judiciário adentrar no mérito do ato, que, repita-se, não se encontra eivado de vício que careça de saneamento.

A propósito, extrai-se dos autos que a decisão administrativa foi devidamente fundamentada na desídia da empresa apelante em colocar produto no mercado isento de defeitos e avarias, cuja falta caracteriza vício do produto (id. 80439520, p. 1-3), de modo a afastar qualquer nulidade.

Além disso, ao revés do quanto argumentado pela apelante, nota-se que a penalidade aplicada foi devidamente precedida de dosimetria da pena. Confira-se:

“(...) Passa-se, pois, a individualização da sanção administrativa, observados os critérios estabelecidos pelos arts. 24 ao 28 do Decreto Federal 2.181/97.

(...)

Por entender que houve violação ao artigo 18 CDC, fixo a pena-base, em detrimento da reclamada POSITIVO INFORMÁTICA S/A no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Para a imposição da pena e sua gradação serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes e no caso em tela foram verificadas as circunstâncias agravantes previstas no artigo 26 do Decreto Federal 2.181/97.

A certidão emitida pelo GAL – Grupo de Avaliação e Levantamento desta Coordenadoria Municipal de Defesa do Consumidor de Rondonópolis/MT, informa que a reclamada POSITIVA INFORMÁTICA S/A é reincidente na prática infrativa às normas de defesa do consumidor.

Em face da presença de circunstâncias agravantes previstas no art. 26, incisos I e IV do Decreto Federal nº 2181/97, aumenta-se a pena base em 2/6 totalizando o valor de R$ 1.000,00 (mil reais), aumento este em cumprimento ao art. 8º, incisos I e II, § 2º da Instrução Normativa nº 01/2005 SETEC/PROCON de 21/11/05 publicada em 23/11/2005. (...)

Entende-se que neste caso, a sanção pecuniária, representada pela multa será aplicada em razão do inadimplemento dos deveres do consumo, da gravidade da prática infrativa, da extensão do dano causado a reclamante.

DECIDE-SE pela aplicação da multa administrativa, referente à reclamada POSITIVO INFORMÁTICA S/A, arbitrada no valor de R$ 4.000,00(quatro mil reais) (...)” (id. 80439520, pp. 2-3)

Logo, a alegação de que houve violação ao princípio da motivação, deve ser, de plano, afastada.

Por fim, não subsiste a alegação da recorrente de que o valor arbitrado para a multa é exorbitante.

Sabido que a aplicação da multa prevista em lei tem natureza punitiva, visando coibir as infrações às normas de proteção ao consumidor, nos termos do artigo 5º do Decreto nº 2.181/97, verbis:

“Art. 5º Qualquer entidade ou órgão da Administração Pública, federal, estadual e municipal, destinado à defesa dos interesses e direitos do consumidor, tem, no âmbito de suas respectivas competências, atribuição para apurar e punir infrações a este Decreto e à legislação das relações de consumo”.

Cumpre consignar que a penalidade de multa imposta pelo PROCON encontra amparo no artigo 56, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor.

Por sua vez, o artigo 57 do CDC prevê que a multa será fixada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor. In verbis:

Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos. (Redação dada pela Lei nº 8.656, de 21.5.1993).

Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo. (Parágrafo acrescentado pela Lei nº 8.703, de 6.9.1993).

Nesse contexto, vê-se que a sanção aplicada deve ser suficiente para coibir a conduta lesiva por parte da empresa. Vale dizer, além de sua natureza sancionatória, a multa deve desestimular, pelo menos sob o prisma econômico, a repetição da prática tida por ilegal.

Na esfera administrativa, a multa cominada totaliza o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), valor razoável e proporcional ao fato atribuído à apelante, aliada à reincidência na infração às normas consumeristas.

Desse modo, tem-se que a multa administrativa foi fixada dentro dos parâmetros legais, máxime em razão da gravidade da infração disposta no auto de infração, da reincidência na prática infrativa às normas de defesa do consumidor e da condição econômica do fornecedor, de modo que não se evidencia a alegada desproporcionalidade do valor fixado administrativamente.

Por fim, considerando que a apelante saiu vencida no presente recurso, nos termos do art. 85, § 11º, do Código de Processo Civil, necessária se faz a majoração dos honorários sucumbenciais arbitrados em primeiro grau em favor do patrono da parte vencedora, pelos trabalhos complementares realizados na esfera recursal, consoante pleiteado nas contrarrazões o id. 73879452.

A propósito, confira-se:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.

Nessa linha de intelecção, considerando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, tem-se como razoável a majoração dos honorários fixados pelo Juízo a quo na importância de 10% (dez por cento) em mais 2% (dois por cento), alcançando a importância de 12% (doze por cento), a fim de cumprir o quantum previsto na lei, remunerando dignamente o patrono da parte que venceu a ação.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso interposto, mantendo intacta a sentença, majorando, por sua vez, em 2% (dois por cento), os honorários sucumbenciais arbitrados em primeiro grau em favor do patrono da parte vencedora, pelos trabalhos complementares realizados na esfera recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2021